Tribunal: STF
Processo: HC 199833
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por José Roberto Rodrigues da Rosa, em favor de H.S., contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do RHC 136.911 – MT.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos I,IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado).
    Referida custódia foi mantida por ocasião da sentença de pronúncia.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMT postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada sob os seguintes fundamentos:
    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1.PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR –2. PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 – RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ORDEM DENEGADA”. (eDOC 7, p. 28)
    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR. PRONÚNCIA. SÚMULA N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. RECORRENTE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECEIO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. CIÚME CONFIGURA POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA E NÃO DE MITIGAÇÃO DA CONDUTA VIOLENTA DO RECORRENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
    1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. In casu, conforme se verifica das informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau, o processo tem seguido tramitação regular até o momento. Saliente-se que apesar de o decreto prisional ter sido exarado em 20/11/2018, o respectivo mandado foi cumprido apenas em 26/11/2019. Foi proferida sentença de pronúncia em 31/5/2019, contra a qual se insurgiu a defesa, encontrando-se os autos com a Corte estadual para julgamento de recurso em sentido estrito, incidindo, no caso, a Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. Na hipótese dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado desligou as câmeras de segurança do imóvel, imobilizou a vítima com fita adesiva e tentou colocá-la no porta-malas do carro, diante da resistência da ex-companheira, desferiu chutes e socos, valendo-se de uma faca para golpear seu pescoço, impedido de concluir a ação homicida em virtude da intervenção dos vizinhos, narrativa que demonstra risco ao meio social. Ademais, conforme salientado pelo aresto combatido, o recorrente permaneceu foragido por mais de um ano. Tais circunstâncias revelam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal.
    3. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020).
    Na hipótese dos autos, o recorrente não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessita atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ.
    4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    6. A despeito da liberdade para formulação de tese defensiva da tribuna, tentar diminuir a gravidade da conduta do recorrente por intermédio do rechaçado instituto da "legítima defesa da honra" busca, em verdade, normalizar a reação violenta ao descontentamento com o relacionamento e, ainda, culpar a vítima por tamanha brutalidade. Imperioso que a Corte da Cidadania rechace tal linha de argumentação, uma vez que a normalização desse tipo de reação violenta e intempestiva que coloca o país no patamar de países com os mais altos índices de feminicídio.
    No mesmo sentido foi deferida a liminar na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 779/DF, proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli para considerar inconstitucional a tese de "legítima defesa da honra" e obstar sua utilização no Tribunal do Júri. Na mesa linha de raciocínio, não há como dar guarida à tese em sede de habeas corpus.
    7. Recurso ordinário desprovido”. (eDOC 9)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem: 
    “O pedido liminar foi indeferido porque em consulta ao andamento processual no Sistema Primus deste Tribunal de Justiça, verifiquei que foi proferida decisão de pronúncia em desfavor do paciente.
    Ademais, o paciente respondeu ao processo preso com fundamento na garantia da ordem pública, embora no início tenha se evadido do distrito da culpa, haja vista que foi preso, no dia 26/11/2019, pela Polícia Rodoviária Federal na Rodovia entre Dourados/MS e Campo Grande/MS, é certo que agora pronunciado, com maior razão deve permanecer em cárcere até que seja julgado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 
 Com a juntada das informações, observa-se que, de fato, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente, porquanto a constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, à luz do princípio da razoável duração do processo, a ser examinado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual.
    No caso, o paciente foi pronunciado pela suposta prática de crime doloso contra a vida, informando a douta magistrada que:
“(...) A sentença de pronúncia foi prolatada por esta magistrada em 31.05.2019, PRONUNCIANDO-O como incurso nas sanções previstas no Artigo 121, § 2º, incisos I, VI e VI, c/c Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com observância na Lei 11.340/2006 e Lei 8.072/1.990, submetendo-o a julgamento a ser realizado oportunamente pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca. 
    Ainda, por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, foi mantido o decreto da prisão preventiva, por entender que seria um verdadeiro despropósito o acusado responder a todo o processo preso e, depois de pronunciado pela prática de tentativa de crime de feminicídio qualificado, ser colocado em liberdade. A defesa do acusado, por sua vez, em 19.06.2019 apresentou Recurso em Sentido Estrito (fls. 508), recebido por este Juízo, na mesma data. As razões do referido recurso foram juntada na data 02/07/2019 e as contrarrazões em 09/07/2019. Nessa mesma data (09/07/2019) proferi decisão mantendo integralmente a sentença de pronúncia e remetendo os autos ao E. Tribunal de Justiça-MT. Os autos foram remetidos fisicamente em 10/07/2019, onde permanecem até a presente data”
    Desse modo, a alegação de excesso de prazo quanto à instrução criminal, fica superada, haja vista a orientação do Enunciado da Súmula no 21, do STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução” . 
 Com efeito, a ação penal teve tramitação regular até a deflagração do estado de emergência decorrente da pandemia do Covid-19, tanto que o paciente já está pronunciado e aguardando apenas a retomada gradual das atividades presenciais, conforme Portaria Conjunta no 428-2020, de 13/07/2020. 
 Desse modo, a paralisação momentânea do feito não se deu por desídia do juízo impetrado, mas sim por motivo de evidente força maior, em obediência a determinação de suspensão das atividades presenciais, oriunda das Portarias Conjuntas publicadas desde o mês de março de 2020, editadas com o escopo de prevenir o contágio e contaminação pela COVID-19 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
    Ademais, os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível verificar de acordo com o andamento processual no Sistema desta Corte de Justiça, confirmado pela magistrada da origem e pela prova pré-constituída encartada à impetração. 
 Por fim, com relação ao pedido substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário. 
 Nesse aspecto, o CNJ editou a Recomendação no 62 com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, sem contudo, dispensar da análise das circunstâncias individualizadas de cada preso – competência que cabe, como regra, ao juiz da causa e das execuções criminais, que melhor conhece a realidade local.
    Não bastasse isso, verifica-se que o paciente não pode ser beneficiado com a concessão da liberdade, haja vista que encontra-se segregado por crime praticado com violência contra a sua companheira (tentativa de homicídio), o que a princípio, afasta a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão por motivos de prevenção ao coronavírus, sobretudo quando toda a sociedade está sujeita a diversas restrições em seus direitos na busca pela contenção do vírus. 
Acrescento que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Habeas Corpus 567.779, 571.796 e 570.440 e o Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal no 996, afirmou que não é possível analisar de forma genérica o pedido de substituição das prisões”. (eDOC 7, p. 30)
    Cito, ainda, trechos do acórdão proferido pelo STJ: 
    “In casu, conforme se verifica das informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau, o processo tem seguido tramitação regular até o momento. Saliente-se que apesar de o decreto prisional ter sido exarado em 20/11/2018, o respectivo mandado foi cumprido apenas em 26/11/2019. Foi proferida sentença de pronúncia em 31/5/2019, contra a qual se insurgiu a defesa, encontrando-se os autos com a Corte estadual para julgamento de recurso em sentido estrito, atraindo ao caso o teor do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte Superior de Justiça.
    Nesse contexto, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, visto que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito.
    (…)
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
    No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado desligou as câmeras de segurança do imóvel, imobilizou a vítima com fita adesiva e tentou colocá-la no porta-malas do carro, diante da resistência da ex companheira, desferiu chutes e socos, valendo-se de uma faca para golpear seu pescoço, impedido de concluir a ação homicida em virtude da intervenção dos vizinhos, narrativa que demonstra risco ao meio social, reforçado pelo fato de responder à outra ação penal também por crime contra a vida. Ademais, conforme salientado pelo aresto combatido, o recorrente permaneceu foragido por mais de um ano.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”.
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas – “réu que desligou as câmeras de segurança do imóvel, imobilizou a vítima com fita adesiva e tentou colocá-la no porta-malas do carro, diante da resistência da ex companheira, desferiu chutes e socos, valendo-se de uma faca para golpear seu pescoço, impedido de concluir a ação homicida em virtude da intervenção dos vizinhos” - autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Ademais, a manutenção da prisão justifica-se, também, visando a aplicação da lei penal, haja vista a notícia nos autos de que o réu ficou foragido por aproximadamente 1 ano. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o 29, caput, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 191.209, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 11.2.2021) 
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Habeas Corpus indeferido”. (HC 163.764, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 27.11.2019) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Quanto à alegação de excesso de prazo, é certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 
    Nesse sentido, verifico que a hipótese dos autos caracteriza feito de complexidade destacada, além do fato do réu ter permanecido foragido, de modo que o trâmite encontra-se dentro da normalidade, principalmente em razão do estado pandêmico. 
    Por fim, quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente